Tribunal: TJPA
Processo: 0008609-09.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008609-09.2013.8.14.0015
APELANTE: MARLI PORTO SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – LEGITIMIDADE DOS ADVOGADOS PARA REQUERER EM NOME PRÓPRIO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE PATROCINADA PELOS EMBARGANTES – FIXAÇÃO DA VERBA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta em Embargos à Execução por Marli Porto Santos e deu-lhe provimento extinguindo a Ação de Execução contra si proposta sob o entendimento de ilegitimidade passiva.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Senhora Marli Porto Santos, tendo, outrossim, sido reformada integralmente a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, com a ressalva de que os embargantes são patronos da apelante e, ante o acolhimento das razões recursais, com a consequente extinção da Ação de Execução possuem legitimidade para requerer em nome próprio a fixação da verba honorária.

5.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem respeitar os critérios de fixação previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, estando a análise subjetiva do julgador adstrita a essa faixa.

6.

A atuação dos embargantes circunscreveu-se à apresentação da Petição Inicial dos Embargos à Execução (ID 1595623), ao pedido de Suspensão (ID 1595628), aos Embargos de Declaração em face da Sentença (ID 1595630) e ao recurso de Apelação (ID 1595632) ao longo de 07 (sete) anos, o qual se coaduna no tempo de tramitação do presente feito.

7.

Verificado que à causa fora dado valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (ID 1595623), este deve ser o parâmetro da fixação da verba honorária, e, de acordo com o disposto no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido, a referida verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

8.

Integração do julgado. Prequestionamento implícito. Art. 1025 do Código de Processo Civil.

9.

Recurso conhecido e provido, para integrar o Acórdão atacado e fixar honorários advocatícios em favor dos embargantes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes
LILIANE MIRANDA DOS SANTOS
e
DANIEL CORREA FURTADO
e embargados
ACÓRDÃO ID 2896783
e
BANCO DA AMAZÔNIA S. A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

LILIANE MIRANDA DOS SANTOS
e
DANIEL CORREA FURTADO
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3474834), em face de
BANCO DA AMAZÔNIA – BASA S. A.
e do
V. Acórdão ID
2896783
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DA PRINCIPAL DEVEDORA E DO AVALISTA – PARTE QUE ASSINOU A CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO AVALISTA – PRESENÇA NO NEGÓCIO JURÍDICO POR FORÇA DO ART. 1647, III DO CÓDIGO CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DO DIVÓRCIO – LEGITIMIDADE AFASTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ESTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0008609-09.2013.814.0015, Acórdão ID
3474834
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2020)

Aduzem a ocorrência de omissão.

Ressalvam seu interesse de recorrer, porquanto advogados da recorrente, a qual teve seu recurso provido com a extinção da Ação de Execução ajuizada contra si por ilegitimidade passiva.

Sustentam que o Acórdão atacado deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos, requerendo o pagamento em seu favor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em contrarrazões (ID 3555205), o embargado refutou a tese recursal e requereu, na hipótese de provimento:

1. Que fossem considerados tão somente os honorários recursais; 2. Que a referida verba fosse fixada com base no proveito econômico da causa; 3. Fixação de sucumbência recíproca.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 3558823), determinei à intimação da recorrente para que se manifestassem acerca das questões contrarrecursais, oportunidade em que refutaram as teses do embargado.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta por Marli Porto Santos e deu-lhe provimento extinguindo a Ação de Execução contra si proposta sob o entendimento de ilegitimidade passiva.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissão.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Senhora Marli Porto Santos, tendo, outrossim, sido reformada integralmente a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, com a ressalva de que os embargantes são patronos da apelante e, ante o acolhimento das razões recursais com a consequente extinção da Ação de Execução, possuem legitimidade para requerer em nome próprio a fixação da verba honorária.

Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais observam os critérios de fixação previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja: devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, estando a análise subjetiva do julgador adstrita a essa faixa.

Analisados os autos, verifico que a atuação dos embargantes circunscreveu-se à apresentação da Petição Inicial dos Embargos à Execução (ID 1595623), ao pedido de Suspensão (ID 1595628), aos Embargos de Declaração em face da Sentença (ID 1595630) e ao recurso de Apelação (ID 1595632) ao longo de 07 (sete) anos, o qual se coaduna no tempo de tramitação do presente feito.

Assim, verificado que à causa fora dado valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (ID 1595623), este deve ser o parâmetro da fixação da verba honorária, e, de acordo com o disposto no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido, fixo os honorários advocatícios devidos pelo embargado aos embargantes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERIFICAÇÃO – SUPRIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (Embargos de Declaração nº 201900721685 nº único0001363-88.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 17/09/2019)

(TJ-SE - ED: 00013638820198250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, DO CPC – FIXAÇÃO
. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA. A cédula de crédito bancário firmada entre as partes não prevê a cobrança da comissão de permanência. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente (item encargos financeiros - fl. 98). – SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002980820198260390 SP 1000298-08.2019.8.26.0390, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

(Grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado deve ser integrado, com a fixação dos honorários advocatícios em favor dos recorrentes, ante a submissão do caso concreto ao princípio da causalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para integrar o Acórdão atacado e fixar honorários advocatícios em favor dos embargantes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, 26/01/2021